Tribunal: TJBA
Processo: 8006325-56.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006325-56.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, MARCUS VINICIUS ADERNE ALMEIDA PORTO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ANÁLISE DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL REALIZADA A PARTIR DE CÓPIA/XEROX DIGITALIZADA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO ORIGINAL E DE PADRÃO GRÁFICO ATUAL. NULIDADE DA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença prol
atada
em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenizatória, na qual se pleiteava o reconhecimento de inexistência de contratação de empréstimo bancário, alegando vício de consentimento e fraude. O
Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, com base em laudo pericial grafotécnico, que atestou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
valiar a validade técnica do estudo comparativo de assinaturas realizad
o,
apenas, com
fulcro
em cópia do contrato, sem apresentação do documento original
e
coleta de padrão gráfico atualizado da
A
utora,
bem como
sua aptidão para embasar o
decisum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise grafoscópica, quando utilizada como base principal da decisão judicial, deve observar critérios técnicos que garantam sua confiabilidade, incluindo
o exame
do documento original e a coleta de padrões gráficos atualizados da parte impugnante, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, cuja caligrafia pode ter sofrido alterações com o tempo.

4. A perícia produzida
fundamentou-se
, exclusivamente, em cópia digitalizada do contrato, impossibilitando a análise de elementos fundamentais como pressão, pigmentação, rasuras ou possíveis montagens, comprometendo sua eficácia probatória.

5. Houve ausência de coleta de padrão gráfico atual da
Recorrente
, o que impede comparação segura das assinaturas, especialmente diante da alegação de fraude e da condição de hipervulnerabilidade da
Demandante
.

6. Consta
d
os autos notícia de perícia
efetuada
em
feito
análogo (Proc. nº 8006326-41.2021.8.05.0274), envolvendo a mesma parte e situação semelhante, na qual foi
identificada
a falsidade da assinatura, o que evidencia contradições relevantes e reforça a necessidade de nova prova técnica.

7. A ausência dos requisitos técnicos, fundamentais para a validade da avaliação de escrita manual, caracteriza vício relevante, nos termos do art. 479 do CPC, impondo a anulação da sentença que nela se
embasou
de forma preponderante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º; 479. CDC, art. 39, III e IV.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8006325-56.2021.8.05.0274
, oriundos da
3
ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca da
Vitória da Conquista
,
na qual
figura como Apelante
MARIA DE LOURDES VIEIRA
,
sendo
Apelad
o o
BANCO DAYCOVAL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO.